Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703324-67.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: KESSIA TAYNA AZEVEDO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que, a despeito a ausência de debate no acórdão recorrido quanto a matéria objeto do apelo extremo, qual seja, os direitos da pessoa com deficiência tutelados na Convenção internalizada pelo procedimento do art. 5o, § 3o da CRFB, houve a interposição de embargos de declaração, portanto, houve prequestionamento ficto na forma do art. 1.025 do CPC. Afirma que houve oposição de embargos de declaração, em razão da afronta ao art. 93, IX da CRFB pelo julgamento do Recurso Inominado sem a leitura do relatório e voto do relator, e coleta dos voto dos vogais, e que a matéria não importará em análise de fatos e provas. Defende, ainda, a nulidade por incompetência absoluta em razão do valor corretamente atribuído à causa. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. O objeto de irresignação do recorrente, qual seja, a alegada ofensa ao seu direito “à efetiva adequação e adaptação de provas de concurso público às suas necessidades especiais, vedada a exigência, nas provas de aptidão incompatível com a sua deficiência, se essa aptidão não for pertinente e necessária para o desempenho das atribuições do cargo disputado” e ao art. 93, IX da CRFB, defendendo a tese de que “a possibilidade de julgamento virtual não permite que, tendo sido deferido o julgamento presencial (ou telepresencial),sejam omitidos a leitura do voto do relator e a coleta dos votos dos vogais, havendo apenas a proclamação do resultado”, não foi objeto de debate e decisão prévia sobre a questão constitucional alegadamente violada, cabendo tão somente ao Tribunal Superior considerar incluído no acórdão recorrido os elementos que o embargante, em embargos de declaração, suscitou, para fins de pré-questionamento, em caso de o Tribunal Superior considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.025 do CPC e do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, hipótese denominada pela doutrina de pré-questionamento ficto. Nesse sentido, transcreve-se precedente do E. STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO. O recurso extraordinário pressupõe o prequestionamento da matéria versada nas razões, sendo indispensável tenha havido debate e decisão prévios. (...) (RE 611639, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016) Ademais, a pretensão recursal pressupõe aos julgadores assistir ao vídeo, ainda que de curta metragem, o que implica a revisão de fatos e provas, vedado pelo enunciado n 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão da concessão à parte recorrente dos benefícios da Justiça Gratuita (ID. 18659499), reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “inconstitucionalidade da exigência de prova prática em computador, com atividade de diagramação visual de páginas a candidato com deficiência visual”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 18 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal